Tribunal: TJDFT
Processo: 0738335-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0738335-80.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: JOSIAS FELIPE DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Busca e Apreensão – Proibição de Remoção de Veículo - Deferimento Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Trata-se na origem de Ação de Busca e Apreensão na qual o Juízo a quo deferiu a antecipação de tutela pleiteada, contudo, determinou que o bem não poderá sair do Distrito Federal, e nem mesmo ser alienado até ulterior determinação deste Juízo, a fim de facilitar eventual restituição do bem à parte requerida, em caso de ter havido o pagamento da dívida. A parte agravante sustenta não haver previsão legal para condicionar a remoção do veículo do Distrito Federal e a sua alienação à prévia autorização judicial. Entendo presentes os requisitos necessários ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Com efeito, os parágrafos do artigo 3o do Decreto-Lei 911/1969 dispõem que, ao devedor será concedido o prazo de cinco dias para o pagamento da integralidade da dívida pendente. Passado o prazo sem o referido pagamento, a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem será consolidada ao patrimônio do credor fiduciário. Consolidada a propriedade, faculta-se ao credor fiduciário a livre disposição do bem, sendo indevida qualquer restrição judicial nesse sentido. Assim, impõe-se a aplicação das normas legais específicas à hipótese, diante da inexistência de vedação à efetivação por parte do credor do direito positivado. Esse é também o entendimento desta Oitava Turma Cível: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. REMOÇÃO DO DISTRITO FEDERAL E ALIENAÇÃO DO BEM. PROIBIÇÃO ATÉ ULTERIOR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL. DECRETO-LEI No 911/1969. ART. 3o, §§ 1o E 2o. DECISÃO REFORMADA. 1. A proibição imposta pelo Juízo de origem, de o veículo sair do Distrito Federal ou ser alienado até ulterior determinação judicial, não encontra amparo legal, notadamente no Decreto-Lei no 911/1969. 2. Nos termos do art. 3o, §§ 1o e 2o, do Decreto-lei no 911/1969, a propriedade e a posse do bem consolidam-se em nome do credor fiduciário após 5 (cinco) dias da execução da liminar de busca e apreensão do veículo e citação do Réu, caso o devedor fiduciante não promova a purgação da mora no prazo legal. Condição que permite a retirada do bem do Distrito Federal e a sua venda. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido." (Acórdão 1276317, 07110848720208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/8/2020, publicado no PJe: 1/9/2020.) "CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE DO VEÍCULO. RESTRIÇÃO DE REMOÇÃO. INCABÍVEL. 1. Constatada a mora, a consolidação da propriedade do bem em favor do fiduciário pode ser afastada mediante o adimplemento integral do débito assumido, dentro do prazo de cinco dias, contados da execução da medida liminar de busca e apreensão, nos termos do art. 3o, §§ 1o e 2o, do Decreto-lei 911/1969. 2. Após o decurso do prazo de cinco dias da execução da liminar, consolidar-se-á a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem alienado fiduciariamente no patrimônio do credor fiduciário, que passará a exercer os poderes inerentes ao domínio, como usar, gozar e dispor, livre de qualquer ônus. 3. A determinação imposta ao credor de manter o veículo em depósito nos limites territoriais do Distrito Federal, bem como a necessidade de autorização judicial para sua alienação, contraria a lei em vigor. 4. Recurso provido." (Acórdão 1247301, 07040619020208070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no PJe: 15/5/2020.) Registre-se que a Lei não prevê cautelas em favor do devedor, haja vista os riscos da natureza do negócio jurídico que ele próprio anuiu e contratou. Diante do exposto, DEFIRO parcialmente o pedido de antecipação da tutela recursal, a fim de autorizar retirada do veículo do Distrito Federal e a sua alienação, caso decorrido in albis o prazo para purgação da mora. Ao Agravado. Comunique-se ao Juízo de Origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator